Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-83.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002949-83.2015.8.11.0003
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO(S): ERCILIA CARLOS PIVANTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 29095992) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 21320489):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ALATERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como cediço, a legislação tributária permite o ajustamento da CDA, mesmo que nula, devolvendo, contudo, o prazo de defesa do executado, conforme art. 2o, § 8o, da LEF e art. 203, do CTN. Entretanto, tal expediente não se mostra possível quando a alteração do polo passivo consiste na substituição do crédito executado, sob pena de se alterar o próprio lançamento realizado. Inteligência do enunciado de súmula no. 392, do STJ. Outrossim, a jurisprudência do STJ entende que somente com a citação válida do executado há a constituição da relação processual. Desse modo, até a citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, descabida em execução fiscal.
2- No caso dos autos, o devedor veio a óbito antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, fato que impede o redirecionamento da execução, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência da condição da ação relativa à legitimidade passiva.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0002949-83.2015.8.11.0003. RELATOR DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 31/10/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 110 e 778, §1o, II, do Código de Processo Civil e 186, II, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que, constatada a morte da Recorrida, seria possível o redirecionamento da execução fiscal ao respectivo espólio.
Recurso tempestivo (id. 29430495).
Sem contrarrazões, conforme id. 33848968.
É o relatório. Decido
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 110 e 778, §1o, II, do Código de Processo Civil e 186, II, do Código Tributário Nacional, sob a assertiva de que constatada a morte da Recorrida, seria possível o redirecionamento da execução fiscal ao respectivo espólio.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 17185959):
“In casu, o executado faleceu antes da citação válida, situação inconteste pelo Apelante.
Nesse sentido, a alteração não importa em mera sucessão processual, mas modificação do polo passivo, vedado pela jurisprudência do STJ.
Como o falecimento do executado foi anterior à citação válida na execução, não se trata de mera sucessão como supõe o Município, sendo descabida a substituição pelo espólio.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, caso o falecimento tenha ocorrido anteriormente à citação válida, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 110 e 778, §1o, II, do Código de Processo Civil e 186, II, do Código Tributário Nacional, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII